Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com o depoimento da testemunha, colhidos em Juízo, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima é alçada a relevante meio probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios, inexistindo vícios no reconhecimento fotográfico do réu pela vítima se o ato observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.
4. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para o reconhecimento da respectiva causa de aumento prevista no crime de roubo, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. Ademais, o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro é da Defesa (art. 156, caput, do CPP).
5. Apelação conhecida e desprovida.